Tribunal: TJSP
Processo: 1023495-76.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, DESCABIMENTO.
– Consumidor que pretende discutir judicialmente a validade de contrato de empréstimo tem efetivo interesse de agir e presente a necessidade concreta do pedido.

APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO – ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAR A HIGIDEZ DO CONTRATO, COMO IP, GEOLOCALIZAÇÃO, LOGS DE ACESSO, INEXISTENTES.

– Não

Ementa:

APELAÇÃO - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, DESCABIMENTO.
– Consumidor que pretende discutir judicialmente a validade de contrato de empréstimo tem efetivo interesse de agir e presente a necessidade concreta do pedido.

APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO – ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAR A HIGIDEZ DO CONTRATO, COMO IP, GEOLOCALIZAÇÃO, LOGS DE ACESSO, INEXISTENTES.

– Não se cogita a validade da contratação bancária eletrônica, mas ao optar por aceitar referida modalidade, compete à instituição financeira garantir a segurança e higidez dos contatos. Se o apelante (banco réu) não junta sequer o contrato, não há como averiguar sua higidez, pelos elementos que dele deveriam constar (IP, geolocalização, logs etc.) – Afastamento da responsabilidade da instituição descabida.

TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE
- Responsabilidade objetiva da instituição financeira em razão do risco da atividade; culpa exclusiva da vítima não configurada:

- A instituição financeira responde objetivamente pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais experimentados em razão de defeito no serviço prestado, nos termos da Sumula 479 do STJ.

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
– Descontos mensais de empréstimo consignado - Alegação de desconhecimento de contratação- Ausência de comprovação- Ônus da prova que incumbe ao réu- Inexistência de manifestação de vontade:

-Diante da negativa do autor sobre a celebração do contrato que fundamenta os descontos mensais em sua conta bancária e à míngua de comprovação em sentido contrário pelo réu, deve ser mantida a declaração de inexistência de relação jurídica por ausência de manifestação de vontade.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– Cobrança de débito inexigível- empréstimo inexistente- Adimplemento pelo consumidor– Existência – - Pagamento em dobro – Necessidade- Inteligência do artigo 42, parágrafo único, do CPC- Termo inicial- Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
– Havendo pagamento de débito inexigível por parte do consumidor, cabível a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Processo Civil, após a publicação do v. acórdão do julgamento do EAREsp 600.663/RS. Valores descontados posteriormente que devem ser repetidos de forma dobrada

DANO MORAL

– Ação indenizatória – Contrato de empréstimo consignado declarado inexistente– Consumidor que teve de despender tempo útil para a solução de problema à que não deu causa – Transtorno que se amolda ao mero aborrecimento quotidiano – Indenização – Cabimento:

– Aplica-se a teoria do desvio produtivo para mensurar eventuais danos sofridos por consumidor para a solução de problema à que não deu causa- situação que ultrapassa o mero dissabor, afigurando-se fato que dá azo à indenização por danos morais.

JUROS – DANOS MORAIS

– Aplica-se a Sumula 54 do STJ para o computo de juros decorrentes de violação aos danos da personalidade, face à ausência de validade de relação contratual entre as partes.

HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA
Responde o vencido pelos honorários devidos à parte vencedora. Valor que deve remunerar condignamente o trabalho desenvolvido da parte contrária – percentual corretamente aplicado, face às peculiaridades do caso.

RECURSO NÃO PROVIDO.